Tribunal: TJDFT
Processo: 0719466-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREFERÊNCIA. ADJUDICAÇÃO. DESCENDENTE DO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA.

Não consta no rol do CPC 876, § 5o, o descendente do sócio da empresa executada. Assim, não há que cogitar no direito de preferência na adjudicação do imóvel.